Tribunal: TJDFT
Processo: 0746967-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746967-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF RECORRIDO: FLAVIA KAMILA LIMA MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJDFT. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO. AFASTAMENTO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Conselho Especial admite a impetração de mandado de segurança contra ato praticado por Secretário de Recursos Humanos, no exercício de competência delegada pelo Presidente deste Tribunal. 2. Os artigos 20 da Lei no 8.112/90 e 14 da Lei no 9.624/1998 autorizam o afastamento do servidor público federal para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública federal, podendo optar pela remuneração do cargo efetivo. 3. Porém, considerando o disposto no artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal (“os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei” e “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”), não se pode admitir que os requisitos de acesso ao cargo público na Administração Pública estadual sejam discriminados em relação aos requisitos de acesso ao cargo público na Administração Pública federal, quando a própria Constituição não estabelece essa diferença. 4. A opção de afastamento remunerado prevista nas Leis 8.112/90 e 9.624/98 deve ser estendida aos servidores públicos federais aprovados em concursos públicos para cargos em outras esferas governamentais, a fim de conferir eficácia ao princípio da isonomia. 5. Segurança concedida. A recorrente alega violação aos artigos 20, §4o, da Lei 8.112/1990 e 14, §1o, da Lei 9.624/1998, sustentando a ausência de previsão legal para o afastamento remunerado da recorrida in casu, porquanto se trata de participação em curso de formação em outro cargo de esfera política diversa. Afirma que o legislador, ao permitir o afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública de mesmo ente, está, simultaneamente, proibindo o afastamento nas mesmas condições, se o cargo for de outras esferas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 20, §4o, da Lei 8.112/1990 e 14, §1o, da Lei 9.624/1998, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, na hipótese, o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, não tendo sido interpostos simultaneamente os dois recursos excepcionais. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Registre-se que “Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema” (AgInt no REsp n. 2.097.597/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002